Tribunal: TJSP
Processo: 1005601-10.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005601-10.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA E
PLANEJAMENTO e PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
TREVO ALIMENTOS EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005601-10.2020.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 32852
2
VOTO No 32.852
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005601-10.2020.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: TREVO ALIMENTOS EIRELI - ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. ICMS. JUROS. LEI No 13.918/09. PPI
(Decreto no 51.960/07). Decisão extra petita. Ocorrência.
Afastamento da obrigação de restituir ao contribuinte os
valores pagos a maior, pela ausência de pedido. Montante
que deve ser abatido do saldo remanescente. Vício sanado.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu provimento ao recurso interposto por Trevo
Alimentos Eireli - ME, nos autos do mandado de segurança impetrado
em face de ato praticado pelo Procurador Geral do Estado de São
Paulo, para afastar os juros de mora aplicados com base na Lei no
13.918/09 em débito tributário objeto de parcelamento, recalculando-o
pela Taxa SELIC, com a repetição dos valores pagos a maior.
Sustenta a Embargante que o v. acórdão contém erro
material ao determinar a devolução dos valores pagos a maior, porque
não houve pedido nesse sentido, pugnando pelo acolhimento dos
presentes embargos, para sanar o vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005601-10.2020.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 32852
3
A Embargada não apresentou resposta (fls. 27).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Como é cediço, deve haver correlação entre o pedido e o
decisum, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora
(extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, conforme prevê
o artigo 492 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a ora Embargada, na inicial do mandado
de segurança, formulou pedido de afastamento dos juros de mora
aplicados com base na Lei no 13.918/09 em débito tributário objeto de
parcelamento, recalculando-o pela Taxa SELIC, com amortização do
valor pago indevidamente do saldo devedor (fls. 16 dos autos
principais).
Entretanto, o acórdão deu provimento ao recurso de
apelação da impetrante, para afastar a incidência dos juros moratórios
fixados pela Lei Estadual no 13.918/09 e aplicação da taxa de juros não
excedente àquela cobrada nos tributos federais (Taxa SELIC), com a
devolução dos valores pagos a maior.
Dessa forma, imperiosa a limitação do decisum, para que
deixe de constar no acórdão a obrigação imposta à Fazenda do Estado
de restituir ao contribuinte o valor pago a maior a título de juros
moratórios, cujo montante deverá ser abatido do saldo devedor
remanescente, conforme o pedido inicial, mantido, no mais, o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005601-10.2020.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto no 32852
4
À vista do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
nos termos da fundamentação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.